Tribunal: STF
Processo: ARE 1415488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. opôs embargos de declaração (eDoc 208) contra decisão (eDoc 208) que inadmitiu os embargos de divergência.



    Sustenta, a embargante, que, na parte em que majorou a verba honorária no importe de 10%, o ato decisório incorre na pecha indicada no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, mormente porque a “sentença que julgou o mérito da demanda foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e, ante a ausência de previsão legal à época nesse sentido, não se faz possível a majoração dos honorários”.



    Requer, ao final, “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que, sanada a omissão apontada, seja extirpada da R. decisão embargada a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. 



    Destaco, ademais, que o acórdão atacado pelos embargos de divergência foi publicado em 23.6.2025, a atrair, desse modo, a legislação processual em vigor nesta data para análise do recurso, ainda que a petição inicial ou os recursos anteriores tenham sido formalizados na vigência da legislação anterior. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIORMENTE ANULADO POR FORÇA DE DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO ÚLTIMO RECURSO, AINDA QUE A PETIÇÃO INICIAL OU OS RECURSOS ANTERIORES TENHAM SIDO MANEJADOS NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. EXORBITÂNCIA DO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.062.119 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Assim, vigente norma do Código de Processo Civil de 2015 a determinar a majoração dos honorários (art. 85, § 11) anteriormente fixados, deve o tribunal majorá-los ao julgar o recurso, como ocorreu na espécie.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente